Tribunal: STF
Processo: RHC 227232
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.450/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 6, fls. 18-19):



    […] de acordo com a denúncia, no dia 08 de junho de 2021, por volta de 17:15 horas, na Rua Rosa Aparecida C. Bertaiolle, nº 30, Parque Olímpico, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito para consumo de terceiros, 11 (onze) tijolos de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 12,1Kg (doze quilos e cem gramas), 175 (cento e setenta e cinco) invólucros contendo cocaína na forma de crack, com peso líquido de 36g (trinta e seis gramas), 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 3,848Kg (três quilos e oitocentos e quarenta e oito gramas) 8 (oito) pedaços de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 139,57g (cento e trinta e nove gramas e cinquenta e sete centigramas), 800 (oitocentos) papelotes de cocaína, com peso líquido de 617,05g (seiscentos e dezessete gramas e cinco centigramas) e 74 (setenta e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 54,5g (cinquenta e quatro gramas e cinco centigramas) o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de absolver o ora recorrente do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime prisional (Doc. 7, fl. 44). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu (Doc. 11), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 21). Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ). 



    2. No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: o não apontamento da ‘circunstância gravosa’ para o estabelecimento do regime prisional fechado caracteriza-se gravidade abstrata e motivação inidônea para o estabelecimento do regime prisional, pacífica de reforma. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para que seja fixado o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria veiculada neste recurso não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente